Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-06.2022.8.11.0095
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000830-06.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEOPOLDO LUIZ CUSTODIO - CPF: 838.892.801-53 (APELANTE), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO TIAGO BERSELLI - CPF: 831.034.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA DE FATIMA MOREIRA BARBOSA - CPF: 062.448.035-66 (VÍTIMA), ALINE CRISTINA DUENHA CUSTODIO - CPF: 883.804.161-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT), que condenou o acusado pela prática do crime de calúnia (art. 138 c.c. art. 141, II e § 2º, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em razão de publicações ofensivas à honra de Delegada de Polícia, imputando-lhe falsamente o crime de prevaricação por meio de postagens em rede social.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos do tipo penal do crime de calúnia; (ii) examinar a proporcionalidade da pena de multa fixada em face da pena privativa de liberdade aplicada.

III. Razões de decidir:

1.

As provas constantes nos autos, especialmente os
prints
das postagens, os depoimentos da vítima e do policial civil, confirmam que o acusado imputou falsamente à delegada a prática de crime, em razão do exercício de suas funções, configurando o dolo necessário à tipificação da calúnia.

2.

As declarações do réu, na fase de investigação, no sentido de que apenas externava insatisfação com a atuação policial não afastam a configuração do dolo, dado o conteúdo objetivo das postagens, com imputações claras e reiteradas.

3.

A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 49 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A fixação em 360 dias-multa revela-se desproporcional diante da pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo legal e do reconhecimento de causas de aumento apenas na terceira fase da dosimetria, impondo-se sua readequação para 40 dias-multa.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A imputação falsa de crime a funcionário público, divulgada em rede social, configura o crime de calúnia quando demonstrado o dolo. 2. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, conforme os critérios do art. 49 do Código Penal. 3. É legítima a redução da pena de multa quando desproporcional à sanção privativa imposta, ainda que reconhecidas causas de aumento”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 138, caput; art. 141, II e § 2º; art. 49; art. 33, § 2º, “c”, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no HC 839052/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 27/05/2024, DJe 03/06/2024.

STJ – AgRg no REsp 1971042/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. em 29/03/2022, DJe 04/04/2022.

TJMT – N.U 0006592-08.2013.8.11.0007, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 21/03/2023, DJE 24/03/2023.

Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEOPOLDO LUIZ CUSTÓDIO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000830-06.2022.8.11.0095, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 138, c.c. art. 141, II e § 2º, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante sustenta que
as publicações do apelante são frágeis, imprecisas e não indicam nenhum caso concreto em que a vítima tenha cometido crime de prevaricação
.

Aponta
a inexistência de consciência e vontade dirigida pelo réu para a realização da conduta de caluniar
.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado. Alternativamente, pugna pela redução da pena e da multa imposta (Id. 249527780).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 249527783).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 259918672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do presente caderno informativo que, no dia 23/09/2022, por meio da rede social Facebook, nesta cidade de Paranaíta/MT, o denunciado LEOPOLDO LUIZ CUSTÓDIO FÉLIX vulgo “LEOPOLDO DO GÁS”, com vontade livre e consciente, caluniou a vítima PAULA DE FÁTIMA MOREIRA BARBOSA, Delegada da Polícia Judiciária Civil de Paranaíta, atuante nesta comarca, em razão de sua função, imputando-lhe falsamente o crime de prevaricação, uma vez que através de postagens afirmou que a delegada não investigava um fato ocorrido com sua filha, por interesses políticos, sendo que na mesma oportunidade, por meio de dizeres divulgados na rede social, ofendeu a integridade moral e a honra ao afirmar “Cade a polícia fazer o trabalho kkkk uma vergonha (...) a delegada não faz nada”, conforme boletim de ocorrência (ID. 97796272) e prints das postagens em rede social e mensagens colacionadas no ID. 110648132 - Pág. 1/12 (Id. 249527740).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 138, c.c. art. 141, II e § 2º, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa (Id. 249527777).

Em síntese, o recurso defensivo vislumbra a absolvição da parte apelante, sob a fundamentação de que
as publicações do apelante são frágeis, imprecisas e não indicam nenhum caso concreto em que a vítima tenha cometido crime de prevaricação
, bem como em razão da
inexistência de consciência e vontade dirigida pelo réu para a realização da conduta de caluniar
(Id. 249527780).

Entretanto, razão não lhe assiste.

O crime de calúnia, pelo qual o acusado Leopoldo Luiz Custódio foi condenado, está previsto no art. 138, c.c. art. 141, II e § 2º, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: [...]

II - contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal; [...]

§ 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.

No caso dos autos, a autoria e materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas através do Boletim de Ocorrência (Id. 249527726); Termos de Depoimentos (Id. 249527735 – p. 26-27; 28-29); Termo de Representação Criminal (Id. 249527735 – p. 30-31); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 249527735 – p. 32-35);
print screen
(Id. 249527738) e Relatório de Mídias (Id. 249527770).

Na fase inquisitiva, o Investigador de Polícia Civil Danilo Tiago Berselli declarou
:

QUE na presente data, por volta das 10 horas e 25 minutos, foi solicitado pela Autoridade Policial, com finalidade de acompanhá-la a uma abordagem e consequentemente apreensão em flagrante; Que ato seguinte, na viatura oficial da Polícia Civil, diligenciaram até a residência do nacional LEOPOLDO LUIZ CUSTÓDIO FÉLIX, o qual segundo a Autoridade Policial, teria cometido crime de CALÚNIA A SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO AO FAZER PUBLICAÇÕES DE MENSAGENS NO APLICATIVO FACEBOOK, nas quais acusam a dita Autoridade Policial de prevaricação; Que encontraram o dito nacional na residência que ele mora, assim, a Autoridade Policial, proferiu voz de prisão ao mesmo e conduziram ele a esta DP (Id. 249527735 – p. 26-27).

Já a vítima Paula de Fátima Moreira Barbosa afirmou:

QUE é Delegada de Polícia, lotada nesta DP de Paranaíta; Que na data de hoje ao abrir a rede social - FACEBOOK, percebeu as publicações do nacional LEOPOLDO LUIZ CUSTÓDIO FÉLIX, nas quais, ele postava insistentemente vídeo acusando esta Autoridade Policial de cometimento de crime de prevaricação, onde nas postagens dizia: "Cadê a polícia para fazer o seu trabalho, é uma vergonha; a polícia civil não está acompanhando, pede para algum político, ai sim ela irá trabalhar"; Que nos comentários o nacional LEOPOLDO sempre desdenha da postura da Polícia Civil acusando de não investigar crimes e de se vender para políticos; Que para surpresa dessa Delegada de Polícia, o nacional LEOPOLDO, disse expressamente em seu comentário: "que além da Polícia Civil não fazer nada, ou seja, não fazer o seu trabalho, a DELEGADA também não faz nada kkkkkkk"; Que ressalta-se que não éa primeira vez que o nacional LEOPOLDO faz acusações contra a Polícia Civil nas redes sociais, entretanto, na data de hoje, o increpado, disse expressamente que a DELEGADA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, no exercício de suas funções, não fazia nada, ou seja, não investigava os crimes por conta de algum interesse político, o que configura a acusação de crime de PREVARICAÇÃO contra essa Autoridade Policial; Que o nacional LEOPOLDO cometeu crime de calúnia nesta data, ademais agrava a situação o fato de as calúnias serem proferidas nas redes sociais e contra funcionário público; Que diante dos fatos (Id. 249527735 – p. 28-29).

Em seu interrogatório, o acusado Leopoldo Luiz Custódio alegou:

Que conhece os policiais civis que realizaram a prisão; Que realizou um post no Facebook questionando a atuação da justiça brasileira, pois uma vez, época de campanha municipal, uma carreata aproximou-se da casa que mora, um dos indivíduos, disparou fogos na direção da casa, onde veio a atingir sua filha - menor de idade, que sobre esse fato nunca obteve resposta das autoridades policiais, por isso, fez um desabafo no Facebook; Que não tinha a pretensão de atingir ninguém, somente externou sua insatisfação; Que em nenhum momento quis ofender a

honra de ninguém, nem da instituição Polícia Judiciária Civil; Que em outra ocasião já havia publicado algo semelhante, mas não com intenção de caluniar alguém ou ofender instituições, era somente desabafo (Id. 249527735 – p. 32-35).

Consta, ainda,
prints
de postagens do acusado na rede social
Facebook
com os dizeres:
Mas a polícia não fez nada qual é o problema?
;
A polícia não me responde mas aceita denúncia de vídeos.

Engraçado estudam labutam é depois não consegue fazer seu trabalho por conta de políticos
;
O delegado não faz nada
kkkkk
;
A delegado não faz nada
;
Cade a polícia fazer o trabalho kkkk uma vergonha
;
kkkkk cade a polícia???
;
Meu Deus cade a polícia civil
;
Você que é policial puxa saco ok
;
Trouxa
;
Delegado muda e você fica aqui
(Id. 249527738) (grifos meus).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Civil Danilo Tiago Berselli
afirmou que a vítima lhe mostrou as mensagens postadas pelo acusado e deu cumprimento à ordem da autoridade policial, conduzindo-o até a Delegacia de Polícia (
Relatório de Mídias – Id. 249527770).

A vítima Paula de Fátima Moreira Barbosa (Delegada de Polícia) declarou que o acusado Leopoldo Luiz Custódio foi candidato ao cargo de vereador na cidade de Paranaíta, mas não foi eleito; que o acusado alegava que alguém supostamente teria soltado fogos de artifício em sua casa, vindo a acertar sua filha e
insinuava que a Polícia Civil teria recebido propina para não ter trabalhado nesse caso
;
que as ofensas continuaram nas redes sociais, chegando ao ponto de as ofensas serem direcionadas à sua pessoa; que na data dos fatos o acusado postou que a Polícia não trabalhava por influência de políticos e a Delegada não fazia nada; que por esses motivos decretou a prisão em flagrante do acusado

(
Relatório de Mídias – Id. 249527770).

Merece destaque o fato de que as postagens não faziam menção apenas à Polícia Civil de modo geral, mas identificava especificamente a pessoa da Delegada de Polícia atuante na cidade de Paranaíta (MT) que, no caso em questão, diz respeito à vítima Paula de Fátima Moreira Barbosa.

Além disso, as postagens demonstram que o acusado insinuava que a Delegada de Polícia estava agindo em conluio com os políticos da região e por esse motivo não realizava
seu trabalho
, o que se subentende pela prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319, do Código Penal. Veja-se:

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados pelo Policial Civil Danilo Tiago Berselli estão em consonância com as declarações da vítima Paula de Fátima Moreira Barbosa (em ambas as fases da persecução penal) e guardam verossimilhança com os
prints
das postagens realizadas pelo acusado, devidamente juntados ao inquérito policial, os quais, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória, são suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática do crime de calúnia (art. 138,
caput
, do Código Penal), fulminando a tese absolutória.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – IMPUTAÇÃO DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ficando suficientemente comprovada nos autos a imputação falsa de fatos definidos como crime, bem como a atribuição de fatos ofensivos a reputação do querelante todos devidamente respaldados por prova documental e confirmados em juízo pelas testemunhas presenciais, não há falar em absolvição quanto aos delitos de calúnia e difamação.

(N.U 0006592-08.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Dessa maneira, comprovada a prática delitiva do crime de calúnia (art. 138,
caput
, do Código Penal), descabido o pleito absolutório.

Alternativamente, o apelante sustenta a necessidade de readequação da pena privativa de liberdade fixada, bem como da multa imposta em seu desfavor.

No presente caso, a pena de multa foi fixada em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em total dissonância com a pena privativa de liberdade, a qual foi estabelecida em 02 (dois) anos de detenção (Id. 249527778).

É certo que a pena de multa deve ser adequada à gravidade do crime, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais analisadas para a fixação da pena privativa de liberdade, sendo importante observar o princípio da proporcionalidade, que deve guiar tanto a dosimetria da pena privativa de liberdade quanto à da pena de multa, de modo que haja uma coerência entre ambas as sanções aplicadas (art. 49, do Código Penal).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido

(STJ - AgRg no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024) (grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I -
A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP
[...]

(STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022) (grifos meus).

Diante dessas ponderações, passo à dosimetria da pena.

Na primeira e na segunda fase da dosimetria, o Juízo
a quo
manteve a pena intermediária do acusado no mínimo legal [06 (seis) meses de detenção], razão pela qual, em atendimento ao disposto no art. 49, do Código Penal, a pena de multa deveria ter sido fixada em 10 (dez) dias-multa.

Adiante, na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento previstas no art. 141, II, e § 2º, do Código Penal, por tratar-se de crime cometido
contra funcionário público, em razão de suas funções
e
divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores
, estabelecendo a pena definitiva em 02 (dois) anos de detenção.

Da simples análise do acervo probatório, verifica-se que o crime, realmente, foi cometido em desfavor de uma funcionária pública no exercício de suas funções, além de ter sido divulgado na rede social:
Facebook
, sendo escorreita a incidência de ambas as causas de aumento reconhecidas pelo magistrado sentenciante (art. 141, II, e § 2º, do Código Penal).

Em razão disso, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena de multa deveria ter sido estabelecida em 40 (quarenta) dias-multa.

Sendo assim,
estabeleço como definitiva a pena de 02 (dois) anos de detenção e 40 (quarenta) dias-multa
.

Mantenho a razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato para o cálculo dos dias-multa.

Da mesma forma, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto tão somente para readequar a pena de multa imposta ao apelante, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025